Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710669-10.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: MARIANA LAGARES DA COSTA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 34738947), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora